Tribunal: STF
Processo: HC 219798
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.9.2022, por Marcelo Henrique Garcia Ribeiro, advogado, em benefício de Roberto Rodrigues Lopes Filho, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.5.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 687.859/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Santos/SP, em 9.9.2014, condenado o paciente ao cumprimento da pena privativa de liberdade de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa, pela prática do crime previsto no caput e no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente privilegiado). Narrou-se na denúncia:



    “1. Consta do incluso inquérito policial que no dia 11 de janeiro de 2014, por volta das 11h20, na Av. Almirante Saldanha da Garra, Ponta da Praia, nesta cidade, ROBERTO RODRIGUES LOPES FILHO, qualificado a fls. 08, e CARLOS ROBERTO LIMA DAMIÃO, qualificado indiretamente a fls. 78, agindo em concurso e previamente ajustados entre si e com outros indivíduos ainda não completamente identificados, transportavam e guardavam drogas, para a entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 25 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 57.



    2. Consta, ainda, que na mesma data e local, os denunciados se associaram, entre si e com outros indivíduos ainda não completamente identificados, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.



    3. Consta, também, que na mesma data, por volta das 12h30, na Av. José Monteiro, Vila Valença, em São Vicente, CARLOS ROBERTO LIMA DAMIÃO opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra funcionários competentes para executá-lo. O ato, em razão da resistência, não se executou.



    Segundo se apurou, policiais civis lotados na DISE-DENARC da Capital, investigaram notícia de que o veículo Fiat/Linea, placas HNW 5134/Campinas, era usado para o transporte de entorpecentes na região da Baixada Santista.



    Na data do fato, em diligências nesta cidade, na esquina da Av. Washington Luís com a Rua Tolentino Filgueiras, Gonzaga, os investigadores visualizaram o veículo mencionado, que era conduzido por CARLOS DAMIÃO. Em revista, os policiais encontraram, no porta-malas do automóvel, as duas bolsas avistadas anteriormente, dentro das quais havia vinte tijolos de cocaína, no total de 20,028 (vinte quilos e vinte e oito gramas).



    Em poder de ROBERTO, ainda, foram apreendidos uma pistola marca Glock, calibre 380, municiada com 15 projéteis íntegros, e dois aparelhos de telefone celular, um da marca Apple e outro Motorola (fls. 23/24).



    Indagado, ROBERTO confirmou que recebera aquelas bolsas momentos antes de um indivíduo negro, que dirigia um Fiat/Línea. Afirmou, ainda, que fazia o transporte a pedido de seu empregador, Yuri Araújo Ribeiros (fls.).



    Diante da apreensão da droga e da detenção de ROBERTO, os policiais seguiram para o estacionamento do Supermercado Carrefour, em São Vicente, onde já haviam avistado o veículo Fiat/Línea em campanas anteriores. Ali, novamente avistaram este automóvel saindo daquele estabelecimento, e resolveram abordá-lo. Nesse momento, contudo, o motorista, CARLOS DAMIÃO, colidiu contra a viatura dos investigadores e saiu correndo à pé, opondo-se com violência à execução do ato legal da abordagem, posto que, na fuga, efetuou disparos de arma de fogo. Em razão da resistência, CARLOS DAMIÃO conseguiu se evadir. O veículo Fiat/Línea, abandonado na fuga, foi apreendido.



    O autuado ROBERTO reconheceu e apontou, por fotografia, CARLOS DAMIÃO como o indivíduo que conduzia o veículo Fiat/Línea e que, naquela data, entregou-lhe as bolsas contendo a cocaína (fls. 12/13). Os policiais, da mesma forma, reconheceram CARLOS DAMIÃO por fotografia (fls. 13).



    O envolvimento de Yuri Araújo Ribeiro e outros indivíduos nos fatos é objeto de investigação policias em separado (fls. 51/52, 61/62 e 87).



    A quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias da apreensão evidenciam que os denunciados estavam associados, entre si e a outros, para a guarda e fornecimento d drogas a terceiros.



    Ante o exposto, denuncio ROBERTO RODRIGUES LOPES FILHO por infração aos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, em concurso material, e CARLOS ROBERTO LIMA DAMIÃO por infração aos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, e artigo 329, parágrafo 1º, do Código Penal, em concurso material, e requeiro sejam eles citados, interrogados e processados, até final condenação, ouvindo-se oportunamente, as testemunhas abaixo arroladas” (e-doc. 2, fls. 52-54).



    3. Contra a sentença condenatória do juízo da comarca de Santos/SP o Ministério Público e a defesa do paciente interpuseram apelações ao Tribunal de Justiça de São Paulo.



    4. Em 25.8.2015, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal paulista negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao apelo do Ministério Público, para elevar a pena do paciente pelo tráfico de entorpecentes e condená-lo também pelo crime de associação para o tráfico, totalizando a reprimenda dez anos e oito meses de reclusão, no regime inicial fechado, e mil quinhentos e noventa e nove dias-multa. 



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se o Habeas Corpus n. 687.859/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 4.5.2022. 



    6. A decisão proferida no Superior Tribunal é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma que o paciente “não tinha a menor ideia de que o conteúdo, acondicionado em uma mochila dentro possuía entorpecente, pelo contrário, tinha a plena consciência que estava a transportando dinheiro, pois trata – se de uma casa de câmbio sendo que prestava serviço de segurança privada, por ser policial militar, onde prestava serviço para Yuri Araújo Ribeiro” (fl. 8, e-doc 1).



    Aduz que “o paciente não possuía a circunstância elementar descrita no tipo penal incriminador, Erro de tipo essencial incriminador, instituto descrito no art. 20 caput do Código Penal, pois desconhecia circunstância elementar descrita em tipo penal incriminador” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Enfatiza ser “imperativa a aplicação do princípio in dubio pro reo, se não restou comprovado nos autos que o paciente agiu com a ciência que transportava substância ilícita” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Sustenta que “inexiste prova, fática, comprobatória que o paciente estaria associado para exerce atividade criminosa, pelo contrário, os próprios agentes da lei salientaram que após (03) três dias de ‘campana’ não tinham conhecimento da pessoa do acusado ” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Diante da ausência de estabilidade e permanência em face ao delito de associação para o tráfico, pugna pela concessão da ordem para absolver o impetrante ao delito imputado de tráfico de drogas artigo 33º e pelo artigo 35º da lei 11.343/2006. 



    Em caráter alternativo pela concessão e por consequência da nulidade pela condenação no delito de associação ao tráfico (artigo 35º), pois sendo indispensável para a comprovação do delito, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos, desta forma, falta de fundamentação na decisão, portanto, requer o reconhecimento da nulidade e por consequência uma nova dosimetria da pena para diminuir a pena para 1 ano e 08 meses em regime semiaberto. (…)



    Requer ainda que, seja reconhecido o Erro de tipo essencial incriminador, instituto descrito no art. 20 caput do Código Penal, pois desconhecia circunstância elementar descrita em tipo penal incriminador para ABSOLVER O PACIENTE PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33 E 35 DA LEI 11343/2006. Ausente o elemento típico, qual seja, o fato de estar transportando drogas, faz com que, nos termos do dispositivo legal, se exclua o dolo, mas permita-se a punição por crime culposo e, como o dispositivo legal do art. 33 da Lei n. 11.343/06. (…)



    Por fim, requer a oitiva da Douta Procuradoria da República, na condição de custos legis. Para uma condenação a prova deve ser plena, firme, segura, diante disso, e dos argumentos acima e ainda pelo princípio Constitucional ‘in dubio pro réu’ requer a concessão do Habeas Corpus, concedendo o Salvo Conduto ao Paciente Roberto Rodrigues Lopes Filho, portador do RG nº 26537266 SSP/SP deve ser procedente !!!!” (fls. 20-25, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante. 



    8. Consta dos autos que a defesa interpôs recursos especial e extraordinário, inadmitidos na origem. Essas inadmissões foram questionadas no Agravo em Recurso Especial n. 944.784/SP, não conhecido no Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 5.9.2017, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.091.844, não conhecido neste Supremo Tribunal Federal, com trânsito em julgado em 4.4.2018.



    A presente impetração foi protocolizada em 6.9.2022, após o trânsito em julgado da condenação do paciente na ação penal da qual cuida este habeas corpus.



    9. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em situações de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe. 25.3.2021).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA” (HC n. 144.742, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel. Min. Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 



    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 687.859/SP.



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018). 



    11. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.



    12. Na decisão impugnada, proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, na qual não conhecido do Habeas Corpus n. 687.859/SP, foi realçado que a condenação do paciente, por tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, está alicerçada “na prova oral produzida nos autos, bem como no auto de prisão em flagrante, no auto de exibição e apreensão do entorpecente, no boletim de ocorrência, no laudo de exame químico toxicológico e no laudo de vistoria dos veículos”. Tem-se na decisão:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROBERTO RODRIGUES LOPES FILHO, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 166 dias-multa. 



    Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento ao apelo ministerial para condenar o paciente, também, pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, e majorar as penas impostas para o artigo 33 da mesma lei, restando definitivamente condenado, nos termos do artigo 69 do Código Penal, às penas de 10 anos e 8 meses de reclusão, regime fechado, mais pagamento de 1.599. 



    Neste writ, alega a defesa, em suma, que o paciente ‘não tinha a menor ideia de que o conteúdo, acondicionado em uma mochila dentro possuía entorpecente, pelo contrário, tinha a plena consciência que estava a transportando dinheiro, pois trata – se de uma casa de câmbio sendo que prestava serviço de segurança privada, por ser policial militar, onde prestava serviço para Yuri Araújo Ribeiro.’ (e-STJ, 
fl. 12) 



    Argumenta que ‘É impositiva a absolvição do Réu, maiormente quando o conjunto probatório revelado pela acusação autoriza o reconhecimento do erro de tipo, previsto no art. 20 do Código Penal.’ (e-STJ, fl. 13) 



    Sustenta que ‘[é] imperativa a aplicação do princípio in dubio pro reo, se não restou comprovado nos autos que o paciente agiu com a ciência que transportava substância ilícita.’ (eSTJ, fl. 14) 



    Aponta que o réu deve ser absolvido, também, pelo delito de associação para o tráfico, uma vez que não existiu prova da estabilidade e permanência. 



    Argumenta que ‘os próprios agentes que efetuaram a prisão do paciente declararam que após (03) dias de campana não tinham conhecimento da pessoa de nome Roberto Rodrigues Lopes Filho, bem como, a declaração do Delegado de Polícia que declarou taxativamente que o alvo da operação era Carlos, ou seja, onde está a prova da existência que o paciente possuía estabilidade permanência com a atividade criminosa.’ (e-STJ, fl. 27) 



    Requer a absolvição do paciente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



    O MPF manifestou-se pelo não conhecimento do writ. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Esta Corte – HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    O juiz sentenciante condenou o paciente pelo delito de tráfico de drogas nos seguintes termos: 



    ‘No mérito, a pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente. 



    A materialidade do crime de tráfico está satisfatoriamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 02), pelo auto de exibição e apreensão do entorpecente (fls. 23/26), pelo boletim de ocorrência (fls. 15/21), pelo laudo do exame químico toxicológico (fls. 56/57), laudo de vistoria nos veículos Linea (fls. 209/214) e Cruze (fls. 219/224), bem como, de resto, pela prova oral colhida. 



    Da mesma forma, a sua autoria restou devidamente comprovada, devendo ser atribuída ao réu. 



    Por outro lado, em relação ao crime de associação para o tráfico, anoto que os indícios existentes quando do oferecimento da denúncia não se transmudaram em prova firme e bastante, a fim de ensejar a condenação de Roberto. 



    Segundo a exordial acusatória, o veículo Fiat/Linea, placas HNW 5134/Campinas era objeto de investigação de policiais civis lotados na DISE-DENARC da Capital, como veiculo de transporte de entorpecente na região da Baixada Santista. 



    No dia II de janeiro de 2014, por volta das 11h20, em diligências pelo bairro do Gonzaga, policiais civis visualizaram o referido veículo na esquina da Av. Washington Luís com a Rua Tolentino Filgueiras, o qual era conduzida por CARLOS DAMIÃO; Eles presenciaram o momento em que CARLOS desceu do Fiat/ Linea e, rapidamente, colocou duas bolsas no veículo Cruze, placas FDI 3252/ Santos, conduzido pelo corréu ROBERTO . 



    O veículo GM/Cruze, então, seguiu pela A V. Saldanha da Gama, onde parou na fila da balsa Santos/Guarujá, sendo abordado naquela oportunidade; o veículo era conduzido pelo correu ROBERTO, que é policial militar, mas não estava em serviço. Em buscas, os policiais encontraram, no porta-malas do automóvel, as duas bolsas avistadas anteriormente, em cujo interior continha 20 (vinte) tijolos de cocaína, no total de 20,028kg (vinte quilos e vinte e oito gramas). Em poder de ROBERTO, ainda, foram apreendidos uma pistola marca Glock, calibre 380, municiada com 15 projéteis íntegros, e dois aparelhos de telefone celular, um da marca Apple e outro Motorola. 



    Instado extrajudicialmente, ROBERTO confirmou que recebera aquelas bolsas de um indivíduo negro, que dirigia o veiculo Fiat/ Linea. Afirmou, também, que fazia o transporte a pedido de seu empregador Yuri Araújo Ribeiro. 



    Diante da apreensão da droga e da detenção de ROBERTO, os policiais seguiram para o estacionamento do Supermercado Carrefour, em São Vicente, local onde já haviam avistado o veiculo Fiati Linea em campanas anteriores. Ali, novamente avistaram o automóvel saindo do estacionamento, oportunidade em que o abordaram. Nesse momento, todavia, o motorista CARLOS DAMIÀ0 colidiu contra a viatura dos investigadores e saiu correndo a pé, opondo-se com violência à execução do ato legal de abordagem, posto que, na fuga, efetuou disparos de arma de fogo. Em razão da resistência, CARLOS DAMIÀO, logrou evadir-se. O veiculo Fiat Linea, abandonado na fuga, foi apreendido. 



    O correu ROBERTO reconheceu e apontou, por meio de fotografia, CARLOS DAMIÃO como o indivíduo que conduzia o veiculo Fiat/Linea e que, naquela data, entregou-lhe as bolsas contendo a cocaína. Da mestra forma, os policiais reconheceram CARLOS DAMIÃO por fotografia. 



    Sob a égide do contraditório (fls. 468), o réu bradou inocência. Declarou ser policial militar e que, em suas horas vagas, prestava serviços de administração e transporte para uma agência de turismo e de câmbio, ambas de propriedade de um indivíduo de prenome Yuri. No dia do ocorrido, recebeu uma ligação de Yuri, o qual lhe solicitou para o transporte de certa quantia de dinheiro; segundo as informações passadas, o réu deveria se deslocar até a confluência da Av. Washington Luiz com a Rua Tolentino Filgueiras, onde encontraria um veículo Fiat Linea, cor preta, cujo motorista, indivíduo de cútis parda, lhe entregaria uma mochila com o dinheiro; em seguida, deveria seguir à comarca de Guaruja, onde a respectiva mochila deveria ser entregue. 



    Roberto dirigiu-se ao local indicado onde se encontrou com o referido indivíduo; este, por sua vez, entregou-lhe uma pequena mala de viagens, informando-o que durante o trajeto passaria as coordenadas do local, na Comarca do Guarujá, onde o objeto deveria ser entregue. 



    Rumou, então, até a fila da balsa onde foi abordado por três policiais civis; se identificou como policial militar, mas os policiais pediram que ele os acompanhasse e o colocaram dentro de uma viatura descaracterizada, apreendendo a mala de viagens. Ato contínuo, rumaram até a Avenida Mário Covas, localizada nas imediações do porto, onde conferiram o conteúdo da referida mala, referindo-se, em seguida, tratar-se de entorpecente. Nesse ínterim, o telefone celular de um dos policiais tocou, noticiando que o ‘outro suspeito’ havia seguido rumo ao estacionamento do supermercado Carrefour, localizado na linha amarela, em São Vicente. 



    As viaturas se deslocaram ao local indicado, onde avistaram o suspeito; ele, percebendo a movimentação, tentou se evadir do local, ensejando sua perseguição. Uma das viaturas, em manobra, logrou obstar o seu caminho, enquanto as demais o cercavam; de pronto, o suspeito saiu do veículo, correndo e atirando na direção dos policiais, logrando se evadir. Foram realizadas diligências pelo local, mas o indivíduo não foi localizado. 



    Em seguida, dirigiram-se até a residência do suspeito, onde descobriu que ele se tratava do mesmo homem que lhe entregara a mala de viagens horas anteriores. Por fim, observou que. somente quando chegou ao DENARC avistou as duas mochilas que os policiais diziam ter localizado no porta-malas de seu veiculo, dentro das quais estavam os tabletes de cocaína. Ademais, nutria amizade com Yuri e havia entre eles uma relação de confiança, razão pela qual não costumava verificar o conteúdo dos envelopes e mochilas que transportava, por acreditar se tratar de quantia em dinheiro. 



    Marcelo Fernandes dos Santos (fls. 421/423), policial civil, informou ter recebido denúncia anônima versando acerca de uma transação de drogas na cidade do Guarujá a mando de uni traficante de prenome Sérgio. A denúncia referia-se, também, a dois veículos: uni GM/Sonic e um Fiat/Linea, passando, ainda, as características de um primeiro agente envolvido, pessoa de raça negra. Autorizado pelo seu superior, rumou para o Litoral, juntamente com os policiais Leandro e Alfredo. Ao chegarem nas proximidades do estacionamento do supermercado Carrefour, localizaram o veículo Fiat/Linea, como informado pela denúncia. 



    Efetivamente, o carro era dirigido por pessoa de cútis negra, sendo acompanhado pelos policiais em ação que se estendeu por aproximadamente 48 horas. Nesse período, receberam novas novas informações noticiando que a transação com as drogas realizar-se-ia na cidade de Santos. 



    No dia do ocorrido, o indivíduo de raça negra, posteriormente identificada como o réu Carlos Damiao, estacionou o carro em uma via pública, permanecendo em seu interior. Algum tempo depois, aproximou-se o réu Roberto, dirigindo o veículo GM/Cruze, o qual estacionou o seu carro imediatamente a frente do Linea. Carlos, então, desembarcou de seu veículo, carregando duas sacolas que guardou no porta-malas do Cruize, depois de conversar com Roberto. 



    Passaram a seguir o veículo de Roberto até o abordarem na balsa de travessia SantosGuarujá. De imediato, o réu apresentou-se como sendo policial militar, mas nada disse acerca do conteúdo das bolsas que transportava; elas foram abertas na sua presença, constatando-se, dentro delas, 20 quilos de cocaina acondicionada na forma de tijolos. Nesse ínterim, o réu Carlos foi localizado no estacionamento do supermercado Carrefour, onde foi abordado, mas reagiu, efetuando disparos contra a equipe e logrando se evadir. Já conheciam o seu domicílio e rumaram para lá, onde realizaram diligencias e obtiveram a sua exata qualificação e uma fotografia. 



    Extrajudicialmente, Roberto informou prestar serviços de transporte em urna agência de turismo, situada em Santos, cujo proprietário denomina-se Yuri; disse que após atravessar a balsa para o município do Guarujá receberia nova chamada telefônica com detalhes sobre novo encontro em loja do Carrefour situada nesse município; negou ter conhecimento de que se tratavam de drogas; 



    Posteriormente, Yuri foi ouvido na delegacia de polícia, onde admitiu conhecer o réu Roberto, mas negou tê-lo contratado para transportar dinheiro ou drogas. 



    O réu Roberto forneceu-lhes um número de telefone, o qual pertenceria a Yuri e, por meio do qual, teria mantido contato com ele; foi levantada a régua de chamadas desse número, mas não